Tribunal: TCU
Processo: 016.856/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2117/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em apreciação a estes autos de representação formulado pela Deputada Federal Talíria Petrone (PSOL/RJ), a respeito de controvérsias contratuais ocorridas entre a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Karpowership Brasil Energia Ltda. - KPS Brasil (CNPJ 43.854.903/0001-42) e a Karpowership Futura Energia Ltda. - KPS Futura (CNPJ 43.969.163/0001-90), Considerando os pareceres uniformes acostados aos autos lavrados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (peças 12 a 14); Considerando que a representante reporta que a KPS Brasil e a KPS Futura protocolaram na Aneel pedido de excludente de responsabilidade das penalidades previstas na subcláusula 7.10 dos Contratos de Energia de Reserva - CER, CERS 451/201, CER 452/21, CER 454/21 e CER 455/21; Considerando que, em face das potenciais irregularidades, concernentes à não configuração de excludentes de responsabilidade que levasse à exclusão das multas previstas no instrumento de contrato, requereu-se que esta Corte tome todas as providências para garantir que os contratos e as regras do edital sejam imediatamente cumpridos, determinando, portanto, a rescisão das avenças e aplicação de todas as penalidades a KPS, que indubitavelmente descumpriu as regras estabelecidas; Considerando que os cronogramas outorgados não foram cumpridos dentro dos prazos estabelecidos, em 17/6/2022, foram emitidos Termos de Intimação de Penalidade Editalícia (TIPE) 21/2022-SFG, 22/2022-SFG, 23/2022-SFG e 24/2022-SFG, referentes às UTE Porsud II, Porsud I, Karkey 19 e Karkey 13; Considerando que a primeira decisão da Aneel a respeito desse tema foi proferida na 21a Reunião Pública Ordinária, ocasião em que a Diretoria da Agência, por meio do Despacho 1.591/2022 (DOU de 20/6/2022), decidiu suspender eventuais penalidades por atraso na entrada em operação comercial das UTE Karkey 13, Karkey 19, Porsud I e Porsud II até a primeira decisão administrativa da Diretoria da Aneel quanto às excludentes de responsabilidade apresentadas (peça 10); Considerando que, posteriormente, em uma segunda deliberação sobre o assunto, quando da realização da 29a Reunião Pública Ordinária, a Aneel decidiu, por meio do Despacho 2.171/2022 (DOU de 15/8/2022), indeferir o pedido de excludente de responsabilidade e de alteração de cronograma, revogar as autorizações das usinas e determinar a instauração de procedimento administrativo com vistas à aplicação de penalidades (peça 9); Considerando que, em uma terceira deliberação acerca do assunto, o Diretor-Geral da Aneel, por meio do Despacho 2.289/2022 (DOU de 22/8/2022), suspendeu os efeitos da revogação das outorgas da KPS Brasil até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração da referida pessoa jurídica (peça 7); Considerando que, segundo a fundamentação contida no voto do Diretor, a matéria pautada para discussão e deliberação colegiada que originou o Despacho 2.171/2022 consistia na análise dos pedidos de excludente de responsabilidade que foram apresentados pela KPS, os quais foram analisados preliminarmente pela Nota Técnica 117/2022- SFG-SCG/Aneel (peça 8, p. 6); Considerando que, nesse último despacho, consta que não há na Nota Técnica em questão qualquer apontamento acerca da aplicação das penalidades de revogação das outorgas; Considerando que, conforme expressou o Diretor-Geral da Aneel na fundamentação do Despacho 2.289/2022, os Termos de Intimação de Penalidades Editalícias (TIPE) 21/2022-SFG, 22/2022-SFG, 23/2022-SFG e 24/2022-SFG não abordaram qualquer possibilidade de aplicação das penalidades de revogação de autorização, o que, inclusive, sequer foi abordado ao longo da Nota Técnica 117/2022-SFGSCG/ANEEL (peça 8, p. 7); Considerando que, segundo o Diretor-Geral, os TIPE foram muito claros ao comunicar que a KPS Brasil estava sendo notificada para manifestação processual acerca da possível aplicação das penalidades então propostas, quais sejam: (i) advertência; (ii) suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações por até 24 meses; (iii) declaração de inidoneidade; e (iv) multa. E, entre as penalidades indicadas, não constava a revogação ou cassação de autorização (peça 8, p. 7); Considerando que, ante o exposto, verifica-se que a Aneel tem se debruçado sobre a matéria objeto desta representação e que o assunto ainda está pendente de decisão definitiva por parte da Agência, encontrando-se, no momento, suspenso os efeitos das Resoluções Autorizativas 12.466, 12.467, 12.468 e 12.469/2022, até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração interposto pela KPS Brasil; Considerando que, em relação à análise do referido pedido de reconsideração, consultando os processos Aneel 48500.005528/2021-01, 48500.005529/2021-48, 48500.005495/2021-91 e 48500.005496/2021-36, constatou-se que os referidos processos estão tramitando regularmente na Agência e que o referido pedido de reconsideração já conta com Diretor-Relator sorteado em 22/8/2022 para a análise do citado recurso (peça 11); Considerando, portanto, que em que pese os indícios de irregularidade, considerando que a Aneel está atuando no sentido de imputar penalidades ao agente, entende-se que não é oportuna a atuação do TCU neste momento, sem prejuízo de uma atuação futura caso ocorram indícios de irregularidade quanto às ações a cargo da Aneel; Considerando que, diante dessa situação, inexiste irregularidade consumada, mas se reconhece a necessidade de acompanhamento da situação, podendo levar a sua consideração de parcial procedência; e Considerando, por fim, a existência do TC Processo 001.722/2022-0 - que trata de representação sobre indícios de irregularidade no PCS como um todo; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 105, caput , da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente improcedente e determinar o seu apensamento definitivo ao TC Processo 001.722/2022-0 , dando ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.856/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.